Tribunal: TJDFT
Processo: 0734614-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS E SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, julgou procedente o pedido do autor, consolidando a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. A apelante alega que a purgação da mora deve abranger apenas as parcelas vencidas, que a cobrança de honorários convencionais além dos sucumbenciais é abusiva e que o credor fiduciário deve prestar contas sobre a venda do veículo e eventual saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a purgação da mora abrange a integralidade da dívida ou apenas as parcelas vencidas; (ii) estabelecer se a cobrança de honorários advocatícios convencionais além dos sucumbenciais configura bis in idem; e (iii) determinar se a prestação de contas sobre a venda do bem alienado fiduciariamente pode ser exigida no bojo da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A purgação da mora, segundo o art. 3o, § 2o, do Decreto n. 911/1969, exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme valores apresentados pelo credor fiduciário, incluindo tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas. O STJ, no REsp 1.418.593/MS (Tema 722), reafirma essa necessidade.
4. A cobrança de honorários advocatícios convencionais, prevista em contrato, não se confunde com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente, possuindo natureza distinta e não configurando bis in idem. O contrato firmado entre as partes atribui liquidez e certeza ao débito, incluindo a previsão de honorários.
5. O pedido de prestação de contas acerca da venda do veículo não pode ser discutido na ação de busca e apreensão, que tem como objeto apenas a consolidação da posse e da propriedade do bem. A prestação de contas deve ser requerida em ação própria, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o; CC, arts. 389, 395 e 404; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); STJ, AgInt no AREsp 2.324.008/MS; TJDFT, Acórdão 1931241, 07149127720238070003, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 02.10.2024.
(lp)